Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-74.2009.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000131-74.2009.8.14.0072

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DE JESUS JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: WILSON DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, §1º, DO CP –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

APELADO CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO –

DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –

PROVIMENTO
– JUDICIUM EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3°, DO CPP
.

A decisão proferida pelo Conselho de Sentença que condenou José de Jesus Júnior pelo crime de homicídio privilegiado é contrária as provas dos autos, uma vez que a decisão dos jurados não está em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos, destacando-se, que os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação

durante o julgamento em plenário, demonstram,

ao menos, em tese, a prática do crime de previsto no art. 121, §2°, I e IV, do CP, executado pelo apelado, fatos que também são corroborados por meio da prova material, irrefutável, disposta nos autos processuais. Assim, deve o
decisum
condenatório ser cassado, devendo o réu ser submetido a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia, com espeque no art. 593, §3°, do CPP.
Precedentes colacionados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para submeter o réu a um novo julgamento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito

do Tribunal do Júri

da Comarca de Medicilândia, após decisão do Conselho de Sentença, que condenou
JOSÉ DE JESUS JÚNIOR.

Narra a denúncia, que no dia 12/03/2009, por volta de 20h30min, o denunciado José de Jesus Júnior saiu de um bar denominado “Capixaba”, município de Medicilândia, se deslocando até a casa da vítima, porque tinha a decisão de matá-la e chegando lá, retirou a vítima de dentro de casa e a levou para o meio da rua, e, armado com uma faca, tipo peixeira, disse a ofendida que “seu dia tinha chegado”. De acordo com o Ministério Público, a vítima pediu clemência em frente a várias pessoas, tendo o denunciado desferido a primeira facada em cima de seus seios, tendo, logo em seguida, aplicado outros golpes pelo corpo da vítima.

Infere-se da inicial, que o acusado, logo depois do crime, fugiu para uma área de mata, seno preso dias depois ainda na posse da faca usada para cometer o crime.

Consignou a acusação, que a testemunha de prenome Elizeu, narrou em seu depoimento que conhecia a vítima e o denunciado e ambos mantinham um relacionamento amoroso, que era marcado por brigas e conflitos. Por sua vez, outra testemunha, de prenome Zilma, informou que no dia do crime, por volta de 23h00min, escutou de sua residência um pedido de socorro, tendo saído para a rua, encontrando a vítima caída no chão e ao se aproximar viu o denunciado fugindo do local.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado pelo crime descrito no art. 121, §2°, I (motivo torpe) e IV (por recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do CP.

Transcorrido o feito processual, o juízo
a quo
em sentença prolatada no dia 15/02/2016, após decisão do Conselho de Sentença, condenou
JOSÉ DE JESUS JÚNIOR
,

com esteio no art. 121, §1°, do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, como bem determinado pelo juízo no
decisum
condenatório.

Por fim, o juízo sentenciante, considerando a existência de doença mental superveniente, determinou, conforme dispõe o art. 41, do CP, que o apenado fosse submetido a tratamento ambulatorial, sendo-lhe, ainda, concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação,

reformando-se a r. sentença proferida, por entender que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária as provas dos autos, uma vez que restou comprovado durante a instrução processual, que o apelado praticou o crime por motivo torpe, decorrente do fim seu relacionamento com a vítima, bem como, compreende que existem elementos probatórios suficientes demonstrando que foi empregado meio que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa executada pelo acusado.

Entende o apelante, que as provas materiais e testemunhais dispostas nos autos, demonstram a inexistência de privilégio na conduta do apelado, logo, a decisão do Conselho de Sentença, que entendeu pelo reconhecimento do crime previsto no art. 121, §1°, do CP, destoa do que foi apurado no decorrer do processo criminal, razão pela qual, torna-se imperioso a realização de um novo julgamento para a modificação do decreto condenatório, pois compreende que restam provados o motivo torpe e a impossibilidade de defesa da vítima, diante do meio empregado pelo acusado.

O apelado
JOSÉ DE JESUS JÚNIOR
, por meio de advogado particular, em contrarrazões recursais,

se manifestou pelo improvimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença imposta a José de Jesus Júnior, sendo ele submetido a um novo julgamento pelo E. Tribunal do Júri da Comarca de Medicilândia, pois entende o apelante que a decisão do Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos, sendo comprovado durante a instrução processual, que o acusado praticou o crime por
motivo torpe
e por
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, não havendo razão para que se mantenha a condenação pelo crime descrito no art. 121, §1°, do CP.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos processuais, entendo que assiste razão a irresignação apresentada pelo apelante, sendo equivocada a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a prática do crime de
homicídio privilegiado
, conforme dispõe o art. 121, §1°, do CP, pois o conjunto das provas carreadas a ação penal, indicam, ao menos em tese, a execução do delito por
motivo torpe e mediante a utilização de recurso que impossibilitou a vítima
, de qualquer forma, de se defender das agressões praticadas pelo apelado, que, em via pública, desferiu inúmeras facadas em Geralda da Lapa Mota, que faleceu no local do delito.

Primeiro, registro que é incontestável e irrefutável a
materialidade
do crime, conforme se constata através do auto de exame cadavérico acostado as fls. 31 dos autos do processo criminal, que descreve as lesões sofridas pela vítima.

Igualmente, resta comprovada a
autoria
do crime, consubstanciado nos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em plenário, perante o Conselho de Sentença, pelas testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público, donde se percebe claramente que a vítima foi brutalmente assassinada sem ter, neste caso, provocado, de qualquer forma, o acusado, ora apelado, e por motivo torpe, uma vez que aquele na ocasião teria sentido ciúmes da vítima.

Inicialmente, testemunha
Zilma Leite Costa
, em seu depoimento em plenário, esclareceu,
verbis
:
“
Que morava próximo da vítima; Que o acusado e a vítima

eram namorados; Que frequentava a casa da vítima;

Que não se recorda se acusado e vítima brigavam
;
Que não se recorda, se no dia dos fatos, o acusado ingeriu bebidas alcóolicas
;
Que a depoente estava vendo TV e saiu de casa, quando se deparou com o acusado segurando a vítima pelo cabelos
;
Que a vítima pedia socorro
;
Que não sabe se outras pessoas estavam presentes
;
Que chegou a procurar em pedaço de madeira para ajudar a vítima, mas não encontrou
;
Que viu o momento em que o acusado desferiu a primeira facada na vítima em suas costas e a segunda facada também nas costas, mas já na região superior do corpo, e desferiu ainda outras facadas no peito da vítima; Que a vítima ao ser golpeada chamava o nome da depoente; Que quando a vítima caiu ao chão o acusado fugiu do local em uma moto XLE vermelha
; Que não sabe a razão de o acusado ter cometido os fatos;

DADA A PALAVRA À DEFESA,
às perguntas a testemunha respondeu: Que conhecia a vítima a cerca de um ano; Que a vítima morava sozinha; Que o acusado freqüentava a casa da vítima;
Que não chegou a ver outras pessoas frequentando a casa da vítima
; Que a vítima trabalhava como cozinheira para o finado Cezar; Que a vítima bebia cerveja e chegou a vê-la por duas vezes em bares; Que posteriormente a vítima disse passou a ser crente e parrou de beber;
Que quando saiu de casa e viu o acusado e vítima, estes ainda estavam conversando; Que posteriormente o acusado se enfezou
;
Que o local dos fatos era claro, por possuir iluminação na rua; Que confirma que o acusado desferiu golpes na vítima na região das costas
; Que não tem nenhum sentimento contra o réu”
. (fls. 240).

Por sua vez, a testemunha
Valdemir de Oliveira Garcia
, também ouvida em plenário, declarou,
verbis: “
Que quando chegou no KM 120 o acusado estava segurando a vítima
;
Que o acusado estava segurando a vítima pelos cabelos
;
Que o acusado e vítima não falaram nada; Que tentou interceder, segurando o acusado, mas o largou
;
Que ao tentar segurar o acusado, apontou a faca em sua direção
;
DADA A PALAVRA À DEFESA
, às perguntas a testemunha respondeu:
Que no local em que se encontrava o acusado, também estavam Nena e Elizeu; Que o local era claro; que quando chegou o denunciado e a vítima estavam de frente um para o outro, sendo que o acusado estava empurrando a vítima; que quando o acusado estava empurrando a vítima, estava com faca na mão
”.
(fls.239).

Avaliando os depoimentos mencionados alhures, verifica-se que as circunstâncias dispostas no caso concreto, não demonstram em momento algum, que o apelado José de Jesus Júnior, tenha praticado o crime, após injusta provocação da vítima, pois não existem provas mínimas, firmes e seguras, que indiquem que a ofendida, tenha por qualquer razão provocado o acusado, para que ele portando uma faca a dominasse completamente, puxando-a pelos cabelos, arrastando-a para o meio da rua, retirando-lhe, portanto, qualquer chance de se defender, e logo em seguida e na presença de testemunhas a esfaqueasse brutalmente nos seios e nas costas, não tendo, ao que parece apenas a intenção lesioná-la, mas sim de ceifar sua vida.

Outrossim, se depreende das provas orais carreadas aos autos, que não há nenhum indicativo, por menor que seja, de que o delito tenha sido cometido pelo apelado sob o domínio de violenta emoção, pois ciúmes teriam motivado a prática do crime. Ao que parece, o acusado premeditou o delito, já havia planejado seus passos e foi a residência de Geralda da Lapa Mota, somente para matá-la com crueldade e barbaridade.

Por estes motivos, entendo que seria temerário corroborar o
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença que reconheceu a prática do crime de homicídio privilegiado, pois, como visto, a decisão combatida é contrária às evidências do conjunto probatório. Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inviável, neste caso, confirmar a decisão dos jurados, merecendo procedência a alegação do Ministério Público Estadual, em razão do isolamento do veredicto popular, o qual está divorciado das evidências presentes no acervo probatório.

Com efeito, a CF/88, conforme disposição do art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, contempla a soberania dos veredictos manifestados pelo Tribunal do Júri, podendo o Conselho de Sentença, quando do julgamento do acusado, por intima convicção, fazer a opção pela melhor tese que lhes parecer mais justa e correta. Contudo, a decisão deve encontrar o suporte necessário no conjunto probatório presente nos autos processuais. Logo, a decisão soberana dos jurados, deve estar em harmonia com a prova produzida nos autos, não devendo o colegiado popular julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos criveis para que formar seu convencimento.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENOR –
TRIBUNAL DO JÚRI – NOVO JULGAMENTO.
A absolvição do réu não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos.
Recurso provido
. Unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003224-86.2017.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; 3. Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos; 4. Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular
;
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009423-63.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 24/10/2023).

Por todos estes fatos, resta evidente que a soberana decisão do Conselho de Sentença, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo o apelado ser oportunamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Julgado da Comarca de Medicilândia, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele dou
PROVIMENTO
, para submeter o réu
JOSÉ DE JESUS JÚNIOR
a um novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024